Tribunal: TJDFT
Processo: 0700356-11.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700356-11.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANI PEREIRA DA SILVA GUIMARAES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANI PEREIRA DA SILVA GUIMARÃES em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência na origem. Em suma, requer a agravante que o Distrito Federal seja condenado a disponibilizar procedimento cirúrgico RETOSSIGMOIDECTOMIA ABDOMINO-PERINEAL. Informa que possui 57 anos de idade, com diagnóstico de fístula vagina-cólon, além de transtorno depressivo. Afirma que deve ser atendida com urgência por estar impossibilitada de realizar suas atividades laborais e que a demora superior a 30 dias pode comprometer a segurança e a eficácia do tratamento. Requer a antecipação da tutela recursal para que o Distrito Federal disponibilize o procedimento no prazo máximo de dez dias. Parte deixou de recolher o preparo ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o breve relato. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que não restou demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Conforme consta no relatório médico, a agravante foi diagnosticada com fístula vagina-cólon, com grau de comprometimento moderado. Além do mais a médica responsável consignou que a progressão da doença não apresenta progressão rápida, bem como inexiste perigo de vida (ID 56163516 - Pág. 27). Assim, os fatos narrados não indicam urgência, risco de morte, perda de membro, sentido ou função a justificar o deferimento da tutela de urgência. Eventual deferimento do pedido acabaria por preterir outros pacientes em situação de maior gravidade. Não que isso justifique a agravante ser submetido a sofrimento psíquico ou físico. Apenas significa que o conjunto probatório colacionado aos autos indica que não há um comprometimento de seu nível de saúde que justifique a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório e que, na prática, acabe por equivaler a uma interferência abrupta na administração do órgão de saúde pública, o que deve ser evitado. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o recorrente. Após, ao Ministério Público. Feito, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito